Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-31.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL ISOLADO DO ADOLESCENTE. PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos delitos previstos no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, por insuficiência de provas de autoria, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório judicializado é suficiente para atribuir ao réu a autoria do roubo majorado; (ii) estabelecer se o depoimento extrajudicial do adolescente pode, isoladamente, fundamentar condenação pelo roubo e pela corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insuficiência do reconhecimento pessoal da autoria, quando a vítima não consegue recordar ou identificar características do agente, inviabiliza a formação de convicção segura sobre a identidade do autor do delito, especialmente quando inexiste confirmação em sede judicial ou policial.
4. A confissão extrajudicial de corréu não submetida ao contraditório judicial constitui elemento probatório inquisitorial insuficiente para sustentar condenação, conforme vedação do artigo 155 do Código de Processo Penal, ainda que atribua função específica ao acusado na empreitada criminosa.
5. A ausência de apreensão de objetos com o acusado, aliada à inexistência de relatos que individualizem sua participação material ou demonstrem divisão de tarefas na execução delitiva, impede a vinculação segura do agente ao fato criminoso.
6. A fragilidade do conjunto probatório oral, caracterizada pela ausência de testemunhos que confirmem atuação conjunta, pela falta de reconhecimento formal, pela inexistência de elementos materiais vinculativos e por depoimentos que não individualizam condutas, compromete a formação de juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, V e VII; CP, art. 157, § 2o, II e VII; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1965638, 0702431-05.2021.8.07.0019, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1869626, 0725570-63.2023.8.07.0003, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2024.